Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701329-41.2022.8.07.0009 RECORRENTE: EDUARDO DA SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia o direito de recorrer em liberdade, por ausente o interesse recursal, uma vez que garantido na sentença. II - Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico, quando o procedimento atendeu as disposições do art. 226 do CPP, sendo, inclusive, confirmado novamente em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. III - Ainda, o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, desde que confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - Rejeita-se a preliminar de nulidade pelo indeferimento de diligência requerida, uma vez que a decisão foi devidamente fundamentada, não restando caracterizado, assim, o alegado cerceamento de Defesa. V - Inviável acolher o pedido de absolvição quando o conjunto probatório demonstra que o réu, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo, subtraiu veículo da vítima durante a madrugada. VI - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório. VII - As alegações defensivas que pretendam elidir o acervo probatório produzido pela acusação devem ser acompanhadas de provas a fim de que sejam aptas para tanto. VIII - Recurso parcialmente conhecido e nessa extensão, preliminares rejeitadas e no mérito desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Ressalta a ocorrência de nulidade no reconhecimento pessoal, porquanto não teriam sido observadas as formalidades legais. Pugna pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, da prova ilícita por derivação e do princípio do in dubio pro reo. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, afirma a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, vez que indeferido o pedido de diligências formulado pelo recorrente, requerendo, subsidiariamente o direto de recorrer em liberdade. Suscita divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 5o, incisos II, LIV, LV e XLVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Outrossim, também não merece trânsito a apontada divergência jurisprudencial, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo réu contra acórdão que confirmou sua condenação por roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), com pena de 7 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente sustenta violação do art. 226 do CPP, argumentando que a ausência de observância das formalidades legais no procedimento de reconhecimento pessoal implicaria a nulidade da condenação, pugnando pela absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o procedimento de reconhecimento pessoal utilizado como prova no julgamento; e (ii) verificar se o reconhecimento, aliado aos demais elementos do conjunto probatório, é suficiente para fundamentar a condenação do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não constitui a única prova da autoria e é corroborado por outros elementos probatórios. 4. No caso concreto, o reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, realizado em sede policial e ratificado em juízo, foi corroborado por depoimentos consistentes e convergentes da vítima e de três guardas municipais que participaram das diligências, bem como pelo relato de ameaça feita pelo réu à vítima na delegacia. 5. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 6. A condenação do recorrente não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório robusto que inclui depoimentos judiciais e elementos documentais. 7. Alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à suficiência probatória demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, ainda no tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas, sem a realização de cotejo analítico, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Quanto à alegação da ocorrência de cerceamento de defesa e do direito de recorrer em liberdade, o recurso também não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Igualmente em relação ao dissídio jurisprudencial apontado, é entendimento da Corte Superior: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, “A esse respeito, convém pontuar que, "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto””(AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). A mesma sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos II e XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da matéria. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). E ainda: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Demais disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Por fim, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo quanto a esse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002